Tribunal: TJMT
Processo: 38572-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597064-4 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80385723920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80385723920198110001
Requerente: LUIZ HARLEY SILVA DE CAMPOS Advogado: LUCAS ASSMANN
Requerido: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Beneficiário: LUCAS ASSMANN
Conta Judicial 3600108176099
Valor: R$ 17.017,10 (dezessete mil e dezessete reais e dez centavos)
Autorizado: LUCAS ASSMANN
CPF/CNPJ: 049.396.261-13
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta LUCAS ASSMANN
CPF/CNPJ Titular Conta 049.396.261-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1180 533645 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 18/03/2020 15:46